Tribunal: TJDFT
Processo: 0706505-66.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SINDAFIS/DF. PROPOSITURA DE DEMANDA INDIVIDUAL PREVIAMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AUTOR A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DO PROCESSO COLETIVO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme a interpretação do art. 104 do CDC, para que o indivíduo não seja favorecido pela procedência da ação coletiva, exige-se a presença simultânea de dois requisitos: 1) que o indivíduo tenha tomado ciência, nos autos de sua ação individual, acerca da demanda coletiva ajuizada; 2) que tenha optado por requerer a suspensão da tramitação de sua demanda singular.
2. Nas ações coletivas do direito brasileiro vigora o chamado “right to opt out”, isto é, o direito do indivíduo de se excluir, voluntária e expressamente, da jurisdição coletiva. 2.1. Todavia, a disposição contida no artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, ao exigir seja dada ciência ao autor da ação individual da ação coletiva, só é aplicável quando a ação coletiva tenha sido proposta anteriormente à ação individual, quando, então, poderá o autor requerer a suspensão/desistência da ação individual e optar por ser beneficiado pelos efeitos da coisa julgada coletiva.
3. Na hipótese concreta, verifica-se que a exequente ajuizou sua ação individual em momento anterior à propositura da ação coletiva, não havendo como ser imposto à autora da ação individual o ônus de optar por requerer a suspensão do feito individual sob pena de não poder se beneficiar do resultado da ação coletiva. 3.1. É ônus do réu notificar a parte autora no processo individual acerca da existência de ação coletiva, pois ele necessariamente terá conhecimento sobre ambas as ações. 3.2. "In casu”, à mingua de prova concreta de que houve a ciência nos autos da ação individual, não há como afastar a extensão dos eventuais efeitos “erga omnes” decorrentes da coisa julgada na ação coletiva.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.